Tribunal: STF
Processo: Rcl 78487
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Acre contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) no Processo 780-56.2018.5.14.0401, para garantir a observância dos entendimentos fixados nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.395/DF, 2.135 MC/DF e 3.609/AC, bem como no enunciado da Súmula Vinculante 10.



    O Estado reclamante narra, a respeito da ação originária, o seguinte:



    Alega a Reclamante que foi contratada pelo Reclamado, sem prestar concurso público em 12.07.1985 para exercer o cargo de Datilógrafa, na Secretaria de Estado de Saúdo do Acre - (SESACRE). 



    Aduz que em 02.01.1994, ocorreu à transmudação automática de seu Regime Celetista para o Estatutário, conforme determinação da Lei Complementar n. 39/1993, de modo que foi enquadrada como Técnica de Laboratório, segundo o Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCR) do referido órgão empregador. 



    Afirma que em 1994 ocorreu a transmutação automática de seu regime celetista para o estatutário, conforme determinação da Lei Complementar n. 39/1993, de modo que continua enquadrada no cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, segundo o Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCR) do referido órgão empregador. Tais premissas de fato são incontroversas e foram reconhecidas na sentença e acórdão do TRT/14. Desse modo, requereu a condenação do Estado do Acre a indenização de valores relativos a depósitos de FGTS supostamente devidos e não pagos, no vencido e no vincendo desde a data de 1994, com a capitalização dos juros a base de 3% ao ano, mais atualização monetária e juros compensatórios de 0,5% ao mês. A sentença reconheceu a INCOMPETÊNCIA material da Justiça do Trabalho (Id 6eifa87), ante a transmutação de regime, a teor do entendimento vazado na ADI nº 3.395/DF-MC. 



    Em face da decisão, o recorrido interpôs recurso ordinário e teve seu provimento negado. 



    Renovada a discussão, o Estado do Acre apresentou contrarrazões, bem como recurso adesivo. 



    Da análise dos recursos e contrarrazões o Tribunal Regional do Trabalho da 14 Região lavrou acórdão declarando a competência e condenando o recorrente ao pagamento do FGTS. Reconhecida a competência, houve por bem afastar a prescrição e condenar o recorrente ao pagamento de FGTS.



    Data maxima venia, entendendo ter havido violação a dispositivos da legislação federal, bem como afronta à normas constitucionais, o Estado do Acre interpôs Recurso de Revista, visando a reforma do decisum pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho. Entretanto, o eminente Julgador negou seguimento ao Recurso de Revista, “em decorrência de suposta ausência dos requisitos de sua admissibilidade elencados nas alíneas “a” e “c” do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho”. 



    Em face dessa decisão o Estado do Acre interpôs Agravo, o qual foi improvido, conforme ementa abaixo: [...]



    Visando sanar omissões no referido acórdão, o Estado do Acre opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados, conforme abaixo: [...]



    Na sequência, o Estado do Acre interpôs Recurso Extraordinário, o qual teve seu seguimento negado por força de decisão do MM. Min. Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Visando a reforma da decisão, foi interposto o Agravo, que teve seu provimento negado, nos seguintes termos: [...]



    Neste momento, flui o prazo recursal para oposição de Embargos de Declaração pelo Estado do Acre, o que será feito perante o TST, mas é necessário o ajuizamento da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada (doc. 1, pp. 4-7).



    Sustenta que:



    Não há dúvidas de que a relação jurídica que interliga os servidores públicos ao Estado é de natureza jurídico-administrativo. Diante disso, é evidente que os direitos postulados na referida ação decorrerão (ou pelo menos devem decorrer) dessa natureza administrativa. 



    Com efeito, é incontroverso nos autos que a partir do ano de 1994 passou o(a) recorrido a ostentar vínculo de natureza estatutária, regulada pelo art. 37 do ADCT da Constituição do Estado do Acre c/c LCE nº 39/93. 



    Por força da decisão de modulação temporal prolatada na ADI 3609/AC, o Reclamante conservou sua qualidade de servidor público por doze meses após a publicação da ata da sessão de julgamento, realizada em 19.02.2014 (Ata nº 1, de 05.02.2014, DJE nº 34, divulgado em 18.02.2014). 



    Logo, se está diante de uma discussão cujo vínculo mantido pelo Reclamante tinha natureza estatutária, e não celetista. 



    Não é o prévio concurso público que define o regime jurídico, já que tanto o empregado como o servidor estão sujeitos a certame de ingresso, de acordo com o teor do art. 37, II, da Constituição Federal. Com o perdão da obviedade: o que define é a Lei. In casu, a existência, ou não, de diploma normativo (LCE 39/93). 



    À fundamentação cumpre acrescer o teor do excerto disposto no Informativo 516, do qual se extrai a ratio do posicionamento do STF no sentido de que, mesmo nas hipóteses em que discutida a validade de contratações celebradas pelo Ente Público, carece a Justiça Laboral de competência para o julgamento das demandas entre servidores e Estado: [...]



    No decorrer do processo em que proferida a decisão reclamada, restou demonstrado pelo ente estatal que não se trata de competência da Justiça do Trabalho, pois o caso não envolve relação de trabalho (art. 114, I da CF/88, com a interpretação conferida pelo STF na ADI 3395-MC/DF) e se a definição da competência jurisdicional decorre da natureza do regime jurídico: se celetista ou estatutário, é de se reconhecer a flagrante incompetência da Justiça Obreira para o julgamento do feito. 



    Nesse sentido, ao ser mantida expressamente a competência da Justiça do Trabalho, a decisão reclamada atenta ao teor da ADI/DF 3395-6, na qual, em 05.04.2006, o Plenário do STF confirmou a liminar concedida anteriormente, e dispôs que relações estatutárias não são da competência da Justiça do Trabalho, in verbis: [...] (doc. 1, pp. 8-9 – sem os grifos do original).



    Em relação à afirmada violação da ADI 3.609/AC, aduz que:



    [...] o Acórdão lavrado na ADI 3.609, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, a transposição de regime do Servidor, que tinha como base o art. 37 do ADCT da Constituição do Estado do Acre, assim como o disposto na LCE 39/93 e LC 84/00, fora declarada inconstitucional. 



    Com efeito, em 15.02.2013 o E. STF houve por bem, à unanimidade, declarar a inconstitucionalidade do art. 37 do ADCT da Constituição do Estado do Acre, preceito que, até então, serviu de suporte normativo para a inclusão dos servidores que ingressaram sem concurso público nas carreiras compostas de cargos públicos de provimento efetivo. 



    Outrossim, suspenso o julgamento após a declaração de inconstitucionalidade do preceito normativo, em 05.02.2014 foram colhidos os votos dos ministros restantes, de sorte a ensejar, agora por maioria, a modulação dos efeitos. Referida ATA fora PUBLICADA em 19.02.2014 (Ata nº 1, de 05.02.2014, DJE nº 34, divulgado em 18.02.2014). Cumpre observar que a própria Ementa do Acórdão foi de clareza solar ao indigitar o termo inicial e final da modulação dos efeitos, verbatim et litteram: [...]



    Assim, para além da cristalina e insofismável inexistência de controvérsia acerca do momento para adoção do entendimento firmado pelo E. STF, até mesmo a Ementa e o próprio conteúdo do Acórdão lavrado na ADI 3609 transpareceu que o termo inicial da contagem do prazo para a modulação é a publicação da ata da sessão de julgamento.



    [...]



    Portanto, se apenas aos contratos nulos é devido FGTS, de modo absolutamente distinto, temos uma Emenda à Constituição Estadual declarada INCONSTITUCIONAL. Cuida-se, a rigor, de garantir a autoridade da decisão lavrada na ADI 3.609, assim como a autoridade da modulação dos efeitos. 



    Não se pode, aqui, remodular a declaração da nulidade da transposição de regime: o Supremo Tribunal Federal já o fez. Com efeito, a decisão reclamada viola a decisão de modulação proferida na ADI 3.609 (doc. 1, pp. 11-13 – sem os grifos do original).



    Há, assim, uma premissa de direito incontroversa: os Estados têm o dever constitucional de adotar um único regime jurídico funcional. Ao exposto se soma outra premissa de direito também incontroversa: A Lei Complementar Estadual n. 39/93 fora editada sob a égide de tal comando constitucional. 



    A decisão reclamada bradou, assim, que, sob a égide da CRFB/88, haveriam dois regimes jurídicos concomitantes no âmbito do Estado do Acre, ou seja, ainda que promulgado Estatuto sob a égide da norma constitucional que determinava a adoção do regime jurídico único, haveria um regime jurídico reservado àqueles admitidos sem concurso público após 08.05.1983. 



    Ademais, em 11/02/2024 foi julgado o mérito da ADI 2135, onde o Supremo Tribunal Federal decidiu que: “O Tribunal, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta e, tendo em vista o largo lapso temporal desde o deferimento da medida cautelar nestes autos, atribuiu eficácia ex nunc à presente decisão, esclarecendo, ainda, ser vedada a transmudação de regime dos atuais servidores, como medida de evitar tumultos administrativos e previdenciários. Tudo nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes (Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Cármen Lúcia (Relatora), Edson Fachin e Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 6.11.2024”. 



    Desse modo, consoante amplamente demonstrado, a decisão reclamada carece de cassação por direta e literal violação à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 2135 MC - DF, cuja relatoria se deu sob os cuidados da E. Ministra Ellen Gracie (doc. 1, pp. 16-17).



    Afirma, ainda, que o ato impugnado “declarou a inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu a transmudação de regime da reclamante originária, em clara violação ao teor da Súmula Vinculante 10” (doc. 1, p. 17 – sem os grifos no original).



    Ao final, requer:



    a-) a procedência do pedido formulado na reclamação com a finalidade de cassar a decisão reclamada, para: 



    a.1) reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para ações desse tipo, restabelecendo a autoridade da decisão prolatada na ADI n. 3395/DF; 



    a.2) reconhecer a inexistência de direito ao FGTS para servidores públicos do Estado do Acre contratados sem concurso público antes da CF/88, em razão de terem auferido as vantagens próprias do regime estatutário no período em que requerem o FGTS, restabelecendo a autoridade da decisão prolatada na ADI n. 3.609/AC; 



    a.3) reconhecer a transmudação de regime operada por força de lei estadual, que enquadrou o servidor beneficiário na qualidade de estatutário, gozando de todos os direitos inerentes a tal condição, restabelecendo a autoridade da decisão prolatada na ADI n. 2.135 MC/DF; ou 



    a.4) reconhecer que a decisão reclamada foi prolatada com violação à Súmula Vinculante n. 10/STF, anulando-se desde seu julgamento (doc. 1, pp. 18-19).



    O Tribunal reclamado prestou informações (doc. 16).



    A beneficiária apresentou contestação (doc. 18).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, manifestou-se pela procedência da reclamação (doc. 21).



    É o relatório. Decido. 



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não viola os precedentes vinculantes indicados, como será explicitado.



    O reclamante aponta como paradigma desta reclamatória as decisões proferidas nas ADIs 3.395/DF, 2.135 MC/DF e 3.609/AC, cujas ementas transcrevo, respectivamente:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente (ADI 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1/7/2020).



    MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. 



    1. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público. 



    2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, para o caput desse mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a não aprovação do DVS nº 9 e evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de emprego público ainda que à revelia da regra constitucional que exige o quorum de três quintos para aprovação de qualquer mudança constitucional. 



    3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 



    4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento do prazo estipulado para sua vigência. 



    5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados, todos oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante a constatação de que as mudanças de redação promovidas no curso do processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior. 



    6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido (ADI 2.135 MC/DF, Relatora p/ Acórdão Min. Ellen Gracie, DJe 7/3/2008). 



    Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 



    1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 



    2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente (ADI 3.609/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/10/2014).



    Eis o teor do acórdão reclamado, no que interessa:



    Conforme preconiza o artigo 896-A da CLT, com redação atribuída pela Lei nº 13.467/2017, antes de se examinar os pressupostos intrínsecos do recurso de revista, faz-se necessário verificar se a causa oferece transcendência. Vejamos, por oportuno, a redação do referido dispositivo: [...]



    Sucede que, pelo prisma da transcendência, o recurso de revista patronal não atende a nenhum dos requisitos do art. 896-A da CLT, senão vejamos.



    [...]



    Não há transcendência política, pois não se verifica contrariedade à súmula, orientação jurisprudencial, precedentes de observância obrigatória e jurisprudência atual, iterativa e notória do TST. Também não trata de matéria em que haja divergência atual entre as Turmas do TST, a recomendar o controle da decisão recorrida. 



    No caso, o Tribunal Regional declarou a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o feito, nos seguintes termos:



    ENTE PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO, DE SERVIDOR CONTRATADO DENTRO DOS CINCO ANOS ANTERIORES AO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Impossível a transmudação de regime automática dos servidores celetistas contratados sem concurso público, dentro dos 05 anos antes da promulgação da Constituição de 1988, porquanto não estáveis, permanecendo o regime celetista sem a extinção do contrato laboral, atraindo assim, a competência desta Justiça Especializada.



    (...) 



    No presente caso, a reclamante foi admitida sem concurso público, em 12-07-1985, ou seja, dentro do período de cinco anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo inválida a mudança de regime jurídico, de celetista para estatutário, porquanto, não estável nos termos do art. 19 da ADC. 



    Desta feita, considerando que a presente ação tem por objeto verbas trabalhistas, cuja causa de pedir se firma em contrato de emprego regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, há que se declarar a competência desta Justiça do Trabalho para o julgamento do feito, na forma do artigo 114 da CF.



    Sobre a questão, o Tribunal Pleno desta Corte, na esteira da decisão proferida na ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018, bem como nos termos da ADI/STF n. 1.150-2, firmou o entendimento de que é da Justiça do Trabalho a competência para julgar a reclamação trabalhista movida por empregado admitido no serviço público menos de cinco anos antes da promulgação da Carta Magda, ainda que transmudado para o regime estatutário mediante lei municipal. 



    No caso dos autos, consta do acórdão que a reclamante foi contratada em 12/07/1985, ou seja, menos de 5 anos antes do advento da Constituição Federal de 1988, sem prévia submissão a concurso público. Deste modo, o empregado público continua submetido à Consolidação das Leis do Trabalho, em face da regra insculpida no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, o que, definitivamente, atrai a competência desta Justiça Especializada. 



    A transcendência social aplica-se apenas aos recursos do empregado e, no caso, o recurso de revista foi interposto pela empresa. Portanto, não se trata de recurso de empregado postulando direito social constitucionalmente garantido. 



    A transcendência jurídica está afeta à interpretação e aplicação de novas leis ou alterações de leis já existentes e, ainda, conforme posicionamento da 7ª Turma do TST (TST-AIRR-21132-48.2017-5.04.0304, Relator Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT 3/4/2020), quando há eventual afronta a direitos e garantias constitucionais de especial relevância, com a possibilidade de reconhecimento de violação literal e direta a artigo da Constituição Federal. 



    No caso em análise, os dispositivos constitucionais apontados como afrontados (arts. 37, II, e 39, caput, e 114 da CF/88) não se mostram suficientes para demonstrar a configuração da transcendência jurídica, diante da inocorrência de afronta direta e literal ao texto constitucional. 



    Não há, portanto, transcendência, razão pela qual nego provimento no tópico. Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno (doc. 6, pp. 10 – grifei).



    Como se vê, no julgamento da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Ademais, com fundamento no referido julgamento, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    Colho da inicial da reclamação trabalhista que a beneficiária do ato reclamado:



    [...] foi nomeada em 12/7/1985, sem ter sido submetida a concurso público, para exercer o cargo de Datilógrafo, na Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE). Entretanto, em 2/1/1994, ocorreu a transmutação automática de seu regime celetista para o estatutário, conforme determinação da Lei Complementar n. 39/1993 e Lei Complementar n. 84/2000, de modo que foi enquadrado no cargo de Técnico de Laboratório, segundo o Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCR) do referido órgão empregador. 



    Destarte, o autor não foi submetido a concurso público de provas ou de provas e títulos no primeiro ato admissional ocorrido em 12/7/1985, bem como na data em que ocorreu a mencionada transmutação de regime, de modo que o contrato de emprego permanece incólume até os dias atuais, considerando que foi transmutado sob a égide da Constituição da República de 1988, sem prestar qualquer exame público para ingresso nos quadros funcionais da mencionada instituição. (doc. 2, p. 2).



    Em resumo, a beneficiária foi nomeada em 12/7/1985, sem concurso público, para o cargo de datilógrafo na Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE). Em 2/1/1994, teria o regime celetista transmudado para o estatutário, em conformidade com a Lei Complementar n. 39/1993, sendo enquadrada no cargo de Técnico de Laboratório, segundo o Plano de Carreira, Cargos e Salários do referido órgão empregador. No entanto, “não foi submetido [sic] a concurso público de provas ou de provas e títulos no primeiro ato admissional ocorrido em 12/7/1985, bem como na data em que ocorreu a mencionada transmutação de regime, de modo que o contrato de emprego permanece incólume até os dias atuais”. Por conta disso, ajuizou ação trabalhista contra o Estado reclamante objetivando o depósito dos valores do FGTS desde a data de 2/1/1994.



    A decisão que restabeleceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, advinda do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região e mantida pelas posteriores decisões do TST, assim o fez com base nos seguintes fundamentos:



    ENTE PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO, DE SERVIDOR CONTRATADO DENTRO DOS CINCO ANOS ANTERIORES AO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Impossível a transmudação de regime automática dos servidores celetistas contratados sem concurso público, dentro dos 05 anos antes da promulgação da Constituição de 1988, porquanto não estáveis, permanecendo o regime celetista sem a extinção do contrato laboral, atraindo assim, a competência da Justiça Especializada. [...] (doc. 4, p. 1).



    Diante de tais argumentos, e “considerando que a presente ação tem por objeto verbas trabalhistas, cuja causa de pedir se firma em contrato de emprego regido pela Consolidação das Leis do Trabalho” (grifei), o Tribunal Regional declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito (doc. 4, p. 7).



    Observa-se que, segundo o entendimento daquele mesmo Tribunal, ao considerar “impossível a transmudação de regime automática dos servidores celetistas contratados sem concurso público, dentro dos 05 anos antes da promulgação da Constituição de 1988”, permaneceu o regime celetista e por isso a atração da competência da Justiça especializada.



    Os atos reclamados, proferidos pelo TST, confirmaram o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para julgar a reclamação trabalhista originária, na qual se pleiteiam verbas trabalhistas decorrentes de suposta inconstitucionalidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário.



    Portanto, de acordo com os fundamentos expostos nas decisões reclamadas, a transmudação do regime celetista para o regime estatutário, no caso, foi inconstitucional. Por conseguinte, a relação jurídica entre a beneficiária e o Estado reclamado manteve-se regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, motivo pelo qual a Justiça do Trabalho permaneceu competente para o julgamento da ação em que se pleiteiam verbas trabalhistas (FGTS).



    Quanto à conversão de regimes, o STF tem decidido reiteradamente que é inconstitucional a transposição de servidores celetistas, estabilizados ou não pela regra do art. 19 do ADCT, para cargos efetivos, sem aprovação prévia em concurso público, como nos casos das ADIs 3.636/AM, 4.876/DF, 5.111/RR, e na própria ADI 3.609/AC (paradigma desta reclamação). Vejamos: 



    [...] 3. A Lei 2.205/93 determinou, ainda, em seu art. 2º, a transformação dos empregos ocupados pelos então servidores da autarquia em cargos públicos. A segunda parte da disposição (“mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.762/86”) acabou por vincular a transformação à consequente titularização desses cargos pelos servidores beneficiários da modificação do regime. Essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores, ainda que não concursados, em cargos efetivos, nos quais a investidura se devia dar, conforme a atual Constituição, mediante prévia submissão de tais servidores a concurso público, seja aquele previsto no art. 37, inciso II, de seu texto permanente, seja o concurso para fins de efetivação mencionado no § 1º do art. 19 do ADCT.



    4. Mesmo os celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT, e agora amparados pelo regime estatutário, não poderiam titularizar cargo de provimento efetivo sem a aprovação em concurso ao qual se refere o § 1º do art. 19 do ADCT. Esses possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público.  A interpretação a ser conferida ao art. 2º deve ser mais restritiva que a atribuída ao art. 1º da lei estadual, devendo-se excluir do âmbito de incidência da expressão “mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.726/86”, contida no art. 2º da Lei estadual nº 2.205/93, os servidores que não tenham se submetido ao concurso público previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, ou ao concurso para fins de efetivação referido no § 1º do art. 19 do ADCT.



    5. Igual interpretação conforme à Constituição deve ser conferida aos §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei 2.205/93, restringindo-se o âmbito de sua incidência apenas àqueles servidores concursados. Não é cabível assegurar aos servidores não concursados – inclusive os estáveis na forma do art. 19 do ADCT que não realizaram concurso de efetivação (§ 1º) – a concessão de vantagens e deveres próprios dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos.



    [...] (ADI 3.636/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 7/1/2022).



    [...]



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde.



    [...] (ADI 4.876/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1/7/2014).



    [...]



    2. O art. 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08, promove ampliação do rol previsto no art. 40 da Constituição Federal ao determinar que estão incluídos no regime próprio de previdência também os ‘servidores declarados estáveis, nos termos da Constituição estadual’, expressão que acaba por abranger servidores estabilizados, embora não efetivos, de que trata o art. 19 do ADCT. Portanto, o preceito em tela viola o art. 40 da Constituição Federal, nor